Tribunal: TJDFT
Processo: 0738225-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738225-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: DEBORAH BORGES MACHADO, ROSALIA ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Carrefour Comércio e Indústria Ltda. contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso das autoras; conheceu e deu parcial provimento ao recurso do réu (ID no 33785994). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO